Tribunal: TJBA
Processo: 8099232-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099232-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONICA CRISTINA DE ARAGAO REGO

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MONICA CRISTINA DE ARAGÃO REGO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de apelação cível manejada contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu a ação ordinária ajuizada em face do BANCO PAN S.A., por litispendência. A agravante sustenta que seus rendimentos mensais somados não ultrapassam cinco salários-mínimos, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, à luz da documentação apresentada e dos critérios legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser elidida por elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A existência de rendimentos mensais decorrentes de dois vínculos (aposentadoria e pensão) levanta dúvida fundada quanto à real hipossuficiência da requerente, o que justifica a exigência de documentação comprobatória adicional.

5. A parte foi intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, mas deixou de apresentar documentos essenciais, como contracheque de um dos vínculos, extratos de todas as contas bancárias e a declaração de imposto de renda integral.

6. A argumentação baseada apenas no limite de cinco salários-mínimos não é suficiente para deferimento do benefício, pois a análise é casuística, considerando não apenas a renda, mas também os gastos comprovadamente essenciais.

7. A exigência de comprovação não ofende o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo necessária para evitar o desvirtuamento do instituto e garantir a sustentabilidade do serviço judiciário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

Visto, relatado e discutido este
agravo interno nos autos da
apelação cível nº 8099232-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MONICA CRISTINA DE ARAGAO REGO e apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .